Tribunal: TJMT
Processo: 1005449-92.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005449-92.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL DOS SANTOS BAKORO KUDU - CPF: 523.149.441-00 (EMBARGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDÍGENA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – OCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 369 CC - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VEDAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS - RECURSO PROVIDO.

Tendo a instituição financeira embargante comprovado a disponibilização do valor do empréstimo ilegalmente contratado, necessária de faz a devolução do valor depositado na conta bancária do autor, abatendo-se o valor das parcelas já descontadas, porquanto não se afigura possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

Subsistindo eventual saldo remanescente, deve ser compensado entre as partes, nos termos do artigo 369 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
Banco BMG S.A.,
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível, interposto por
Gabriel dos Santos Bakoro Kudu
para afastar o reconhecimento da prescrição e, com amparo no art. 1.013, §3o, do CPC, declarar a inexistência do débito impugnado, condenando o banco apelado, ora embargante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), bem como à restituição em dobro da quantia descontada, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.

Neste momento, o banco diz que o acórdão restou omisso no tocante à restituição do crédito disponibilizado em favor da parte autora e/ou sua compensação, em caso de eventual condenação, nos termos formulados.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 104679991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em exame, o embargante aduz que o acórdão embargado é omisso, porque deixou de se pronunciar sobre o pedido de compensação dos valores disponibilizados ao autor, ou a compensação desses valores, com aqueles fixados na condenação, nos termos do artigo 369 do Código Civil.

Com razão o embargante.

No caso, o embargado ajuizou esta
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, em face da instituição financeira embargante, que, tão logo recebida pelo magistrado singular, foi extinta, de plano, face ao reconhecimento da prescrição da pretensão formulada, com fundamento nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e 178 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, embora a causa não estivesse madura para julgamento, esta Câmara, por intermédio do voto da lavra do eminente Desembargador Rubens dos Santos Filho, o qual esta relatora veio posteriormente a aderir, deliberou por afastar a prescrição pronunciada e promover ver, desde logo, o julgamento da lide, para declarar a inexistência do débito impugnado, condenando o banco apelado, ora embargante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), bem como à restituição em dobro da quantia descontada, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.

Assim, resta indubitável que o banco requerido teve tolhido seu direito à comprovação da disponibilização do valor do empréstimo, bem como de formulação da pretensão de restituição ou compensação do mencionado valor, na instância ordinária, de modo que só lhe foi possível fazê-lo na primeira oportunidade que falou nos autos, já em grau recursal.

Embora esta situação possa evidenciar hipótese de nulidade processual, o fato é que o banco não se insurgiu contra o procedimento adotado, culminando com a aceitação, ainda que de forma tácita, do resultado alcançado com o julgamento, com exceção da omissão do aresto embargado, no tocante à restituição/compensação dos valores comprovadamente disponibilizados à parte autora.

Com efeito, a instituição financeira embargante comprovou, por meio do comprovante de DOC, colacionado ao id. 97639961, que o valor do empréstimo ilegalmente contratado foi disponibilizado ao autor.

Desse modo, impõe-se a devolução, à instituição financeira, do valor depositado na conta bancária do autor, abatendo-se o valor das parcelas já descontadas, porquanto não se afigura possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

Todavia, em razão da nulidade do ajuste, sobre valor do empréstimo deve incidir apenas correção monetária pelo INPC, extirpando-se qualquer outro encargo previsto no contrato viciado, de modo que deve ser abatido, do valor principal, corrigido monetariamente pelo INPC, o valor das parcelas já descontadas do benefício da autora.

Subsistindo eventual saldo remanescente, deve ser compensado entre as partes, nos termos do artigo 369 do Código Civil.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para suprir a omissão alegada e, com isso, determinar a devolução, à instituição financeira, do valor depositado na conta bancária do autor, sobre cujo valor deve incidir apenas correção monetária pelo INPC, extirpando-se qualquer outro encargo previsto no contrato viciado, devendo ser abatido, do valor principal, corrigido monetariamente pelo INPC, o valor das parcelas já descontadas do benefício da autora. Subsistindo eventual saldo remanescente, deve ser compensado entre as partes, nos termos do artigo 369 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021